Tribunal: STF
Processo: AO 1594
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação anulatória ajuizada pela União (art. 102, I, “n” e “r”) em face do Conselho Nacional de Justiça objetivando a declaração de nulidade do art. 12 da Resolução 13/2006 do Conselho Nacional de Justiça e do acórdão proferido pelo CNJ no pedido de providências nº 1069. 



    A União defende a auto-aplicabilidade da Lei 11.143/2005, o que impediria os magistrados de receber qualquer outra parcela remuneratória além do subsídio. Aduz que o único elemento integrativo necessário à eficácia do art. 39, § 4º era a fixação do subsídio por lei, o que ocorreu a partir da edição da Lei 11.143/2005.



    Desse modo, a autora conclui que a resolução nº 13/2006 do CNJ, ao permitir o recebimento pelos magistrados de outras verbas remuneratórias até maio 2006 (já que o art. 12 da resolução 13/2006 dispunha que “os Tribunais ajustar-se-ão, a partir do mês de junho de 2006”),   concomitante à percepção do subsídio, teria extrapolado “os limites do poder meramente regulamentar, trazendo disposições contra legem protraindo ainda mais a eficácia da norma constitucional”.



    O CNJ apresentou contestação às fls. 68-93. 



    Às fls. 104 foi indeferido o pedido de antecipação de tutela. 



    Dessa decisão foi interposto agravo regimental (fls. 110-119), ainda pendente de análise. 



    Réplica da União às fls. 121-137. 



    Intimadas, as partes informaram não haver provas a produzir. 



    Encerrada a instrução e intimadas a apresentarem considerações finais, as partes manifestaram-se às fls. 170 e 193. 



    A Procuradoria Geral da República opinou (fls. 200-211) “pelo reconhecimento da competência originária do STF para o julgamento da causa e, no mérito, pela procedência parcial da ação, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da cumulação da percepção do subsídio com o Adicional por Tempo de Serviço e quinquênios pelos magistrados federais no período compreendido entre janeiro de 2005 e maio de 2006, anulando-se o acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providência 1069, sem contudo, determinar-se a devolução das verbas recebidas em decorrência daquele acórdão”. 



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à preliminar de inadequação da via eleita (pela impossibilidade de questionar ato normativo do CNJ por meio de ação anulatória) e ausência de legitimidade ativa, anoto que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 326, de 2020, revogou o art. 12 da Resolução 13/2006, razão pela qual o pedido da União está adstrito apenas à nulidade da decisão proferida no PP n. 1069.



    Sobre esse ponto, não há dúvida, à luz da jurisprudência mais recente do Colegiado (v.g. Pet 4.770 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 12.03.2021), de que é de fato do Supremo Tribunal Federal a competência originária para julgar a ação contra decisão proferida pelo CNJ no exercício de suas competências constitucionais.



    No mérito, assiste razão jurídica à União.



    Permitir o pagamento de Adicional por Tempo de serviço e quinquênios após a instituição do valor do subsídio (39, § 4º CF c/c Lei 11.143/2005) para a magistratura equivaleria a desvirtuar o próprio regime de subsídio, cuja essência se baseia na percepção de parcela única.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. EXCLUSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA DOS PROVENTOS DO IMPETRANTE. LEI N. 11.143/2005 E RESOLUÇÃO/CNJ Nº 13/2006. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DE SEGURANÇA DENEGADA”. (MS 27342, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe 07.08.2014)



    A percepção concomitante de subsídio e das parcelas Adicional por Tempo de Serviço e Quinquênios contrasta com a reiterada jurisprudência da Corte pela inexistência de direito adquirido à manutenção de regime jurídico.



    Confira-se:



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. EXCLUSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA DOS PROVENTOS DO IMPETRANTE. LEI N. 11.143/2005 E RESOLUÇÃO/CNJ Nº 13/2006. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DE SEGURANÇA DENEGADA”. (MS 27342, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 07.08.2014)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO ORIGINÁRIA - INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ART. 65, VIII, DA LOMAN) - SUBSÍDIO DE MAGISTRADOS QUE ABSORVEU O VALOR DA VANTAGEM EM APREÇO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS – INVIÁVEL A PRETENSÃO DE MANTER DETERMINADA FÓRMULA DE COMPOSIÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO - VANTAGENS PESSOAIS QUE NÃO INTEGRAM OS VENCIMENTOS DOS CARGOS - DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não pode o agente público opor a pretensão de manter determinada fórmula de composição de sua remuneração total com fundamento em direito adquirido, sobretudo se, da alteração, não decorre redução do patamar remuneratório anteriormente percebido, como na hipótese dos autos. II – As vantagens pessoais não integram os vencimentos dos cargos, pois são atributo e apanágio do servidor. Instituição de subsídio com absorção da vantagem objeto dos autos. Inexistência de direito adquirido. III – Embargos declaratórios convertidos em agravo regimental. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (AO 1509-ED, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 26.03.2014



    E ainda, a AO 1949, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.11.2015, cujo trecho da decisão transcrevo: “no julgamento do Mandado de Segurança n. 24.875/DF, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, este Supremo Tribunal concluiu inexistente direito à manutenção do adicional por tempo de serviço, quando há absorção deste pelo subsídio.”



    Como já indiquei, muito embora a linha de argumentação até aqui utilizada aponte para o reconhecimento da nulidade do art. 12 da Resolução 13/2006, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 326/2020, acabou por revogar o dispositivo, o que denota o prejuízo da ação, no ponto.



    Ante o exposto e nos termos da fundamentação, com fulcro no artigo 21, §1º, RISTF, julgo parcialmente procedente a presente ação, para declarar a nulidade do acórdão proferido pelo CNJ no Pedido de Providência 1069, restando prejudicada a análise do agravo regimental na tutela antecipada.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente